Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000377-73.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
IMPETRANTE(S): DR. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA
PACIENTE(S): RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 268502), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II, IV e VI c/c art. 121, § 2o, II e IV do CP – (ID 29793996).
A impetrante sustenta que: 1) inexistiriam a pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem endereço certo, ocupação lícita e apresentou-se espontaneamente perante à autoridade policial; 3) as medidas cautelares alternativas seriam aplicáveis.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 29793995), com documentos (ID’s 29793996 e 29793998).
Decido.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux - 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em decorrência de decretação da prisão preventiva, em 13.4.2019, por ter supostamente matado sua ex-companheira Kendra Rayane de Carvalho e tentado matar Halif Thiago dos Santos.
O Juízo singular justificou a decretação da custódia nos seguintes termos:
“Há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e indícios suficientes de autoria consistente na declaração da testemunha V.V.F., que relatou ter sido informada por uma terceira testemunha, ainda não ouvida, tendo em vista que o crime ocorreu nesta madrugada (13/04/2019), que apontou o autor dos disparos como sendo a pessoa do representado Ronaldo.
[...]
Não fosse suficiente, os fortes indícios de autoria delitiva, aptos a fundamentar o decreto preventivo, extrai-se dos autos que o suspeito suspostamente enviou várias mensagens à mãe da vítima dizendo que iria matá-la e ainda, depois dos fatos, enviou uma mensagem determinado que a genitora buscasse sua filha morta.
[...]
Nesse contexto fático, e nesse juízo de cognição sumária, depreende-se que o suspeito suspostamente toado por sentimento de posse, agiu de forma fria, na medida em que desferiu disparos de arma de fogo a sangue frio contra a vítima e seu amigo, ocasionando a morte da vítima e lesões de natureza grave na vítima Halif, consistente em perfuração no pulmão, estando em estado crítico de saúde internado no nosocômio de Cáceres. Destaca-se tamanho desrespeito à vida humana, em especial à vida de uma adolescente, sua ex-companheira, ao que tudo indica, mãe de seu filho de apenas 11 meses. Não bastassem, atirou contra um jovem que fazia um favor à vítima menor de levá-la para casa durante a madrugada de motocicleta, aos ser expulsa da boate, evitando que esta andasse sozinha pela noite e não, satisfeito, noticiou a morte à genitora da vítima Kendra, avó de seu filho, de forma fria via mensagem ou ligação.
Nessa senda, conforme se extrai dos autos, o representado supostamente apresentava comportamento violento contra a vítima, alhures praticando outras espécies de violência contra a vítima, circunstancias que ensejaram a fixação de medidas protetivas em seu desfavor e o tramite da ação penal quando ao crime de ameaça, em tramite perante a 3a Vara de Mirassol do Oeste/MT, demonstrando a periculosidade concreta do representado, contumaz em práticas de violência contra a mulher.
O caráter violento do suspeito, ainda é evidenciado pelo depoimento da testemunha Vanessa, ao dizer que desde que a vítima saiu de casa para morar sozinha com seu bebê, por ter sido agredida, o representado não parou de persegui-la e mandar várias ameaças por mensagens no celular.
Ademais, ao que dos autos constam, a possível motivação do crime foi ciúmes, já que o representado não aceitava o fim do relacionamento. Assim, inconformado com término do relacionamento, provavelmente, acreditando ser a vítima, sua propriedade, agiu como extrema violência, frieza, ódio e desprezo, praticando na pequena cidade de Mirassol do Oeste/MT, um ato repugnante, ceifou a vida da vítima Kendra, uma jovem, quem deixou um filho de 11 meses de idade, contribuindo para a estatística de morte de mais uma mulher em situação de violência familiar para nosso País.
Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito de feminicídio consumado, em tese, cometido pelo representado, foi em desfavor de sua ex-companheira, não apresentando o representado, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com outros membros da sociedade, sem expô-los a situação de perigo, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia a fim de não prejudicar as investigações e colheitas das provas orais e materiais, mormente porque há supostamente uma testemunha ocular ainda não identificada.
Não bastasse isso, o representado encontra-se foragido, o que corrobora para fundamento do decreto da prisão preventiva por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal.
[...]
Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial, em consonância ao parecer ministerial, e como fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA [...].” (Helícia Vitti Loureço, juíza de Direito – ID 29793998)
Em 16.09.2019, manteve a segregação do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“No caso em análise o acusado Ronaldo José Souza de Oliveira teve a sua prisão preventiva decretada na representação (fls. 22/26), na data de 13.04.2019 e se encontra custodiado desde a data de 28.05.2019
Observa-se que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos crimes de feminicídio consumado e homicídio tentado.
Neste sentido, considerando que não há nenhum fato novo que enseja a revogação da prisão preventiva, a contemporaneidade da decisão proferida nos autos, às fls. 31/32, bem como que os prazos para a conclusão do procedimento são flexíveis, devendo ser reconhecido seu excesso somente quando a demora no procedimento seja flagrantemente injustificada, o que não é o caso dos autos, a medida a ser imposta é a manutenção da prisão preventiva do acusado.
Ademais, os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.10.2019.
Assim, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor Ronaldo José de Souza de Oliveira.”
Em 6.1.2020, o paciente foi pronunciado “pelos delitos do art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1° Fato) e artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra mulher) c/c §2°A, inciso I (violência doméstica e familiar), do Código Penal” (Código 269586).
Pois bem.
A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, visto que o paciente teria matado sua ex-companheira Kendra Rayane de Carvalho, uma adolescente de 17 anos e mãe de um bebê de 11 meses à época, e tentado matar Halif Thiago dos Santos, motivado, em tese, por ciúmes.
A aparente periculosidade também foi referenciada como fundamento concreto para a segregação preventiva, visto que o paciente apresenta histórico de violência contra a mulher, tendo inclusive descumprido medida protetiva deferida em favor da vítima Kendra, e demonstrou comportamento de extrema frieza ao comunicar o assassinato da ex-companheira à sua genitora da vítima Kendra, por mensagem.
Colho a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SOPESADA A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO AFERIDA IN CONCRETO PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO AGENTE DELITIVO – DELITO CONTRA A VIDA PRATICADO MEDIANTE DIVERSAS TIJOLADAS NA CABEÇA DA VÍTIMA, QUE ERA COMPANHEIRA DO PACIENTE – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – SUPINA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE TAIS MEDIDAS – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública [periculum libertatis], à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar.
2. Vislumbra-se a potencial periculosidade do paciente se, em face das circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido, pelo modus operandi da urdidura delituosa, entrevê-se, além do emprego de exacerbada violência à pessoa, o recurso que dificultou a defesa da vítima e a futilidade da motivação, ladeada pelas condições de gênero da ofendida, fatores esses que estão a recomendar, iniludivelmente, a mantença da clausura hostilizada para o resguardo do grêmio social, contexto em que descabe excogitar da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
3. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.” (N.U 1007870-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)
Por outro lado, a constrição também está motivada na necessidade de se resguardar a instrução criminal diante da necessidade de inquirição das testemunhas.
De fato, até se poderia cogitar que a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal não se faz mais presente após a pronúncia do paciente.
No entanto, há que sublinhar que o paciente será levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e haverá inquirições da vítima Halif e de testemunhas/informantes pertencentes ao convívio social e familiar do ex-casal, reforçando a conclusão de que permanece incólume a necessidade da prisão, neste particular.
Com efeito, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se exaure com a pronúncia do réu, “em razão da possibilidade de nova oitiva das testemunhas pela defesa e acusação na sessão de julgamento a ser realizada perante o Conselho de Justiça, visando o seu convencimento” (STJ, HC 261.386/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 18.03.2013; RHC 52.348/MG – Relator: Min. Newton Trisotto [Desembargador convocado do TJ/SC] – 31.3.2015).
Nesse quadro, o ato constritivo impugnado está motivado em pressupostos da segregação cautelar, em especial na garantia da ordem pública e conveniência de instrução criminal.
Noutro giro, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014)
Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (RHC no 84.208/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).
Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada a ponto de autorizar, em sede liminar, a outorga liberdade processual ou a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
Enfim, verifico que a impetrante alega que a segregação preventiva foi mantida na pronúncia, porém, ao analisar o referido ato judicial, não identifiquei pronunciamento expresso acerca da manutenção da prisão do paciente.
A inexistência de manifestação do Magistrado na pronúncia não deve ser interpretada como uma autorização para manutenção da prisão do pronunciado, como também não pode ser entendida como inexistência dos requisitos autorizadores da segregação antecipada, conforme entendimento do c. STJ (HC 291.452/SP – Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 02.09.2014).
Na linha de precedentes do c. STJ e deste e Tribunal, deve ser determinado que o Juiz de primeiro grau supra a omissão verificada, manifestando-se sobre a possibilidade da revogação ou necessidade da manutenção da prisão do paciente (RHC 50.001/MA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 03.02.2015; HC 408.843/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 20.03.2018 / HC N.U 0162843-70.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1o.12.2016; HC 169955/2014 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 28.01.2015).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Outrossim, DETERMINO que o magistrado de origem, com observância ao disposto no § 3o do art. 413 do CPP, manifeste-se sobre a necessidade da manutenção da prisão ou a possibilidade de o pronunciado recorrer em liberdade, bem como que apresente informações para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, com remessa dos documentos essenciais para o seu deslinde, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.